Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702062-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MACIEL TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, no âmbito do processo no 0757209-60.2023.8.07.0016, em que o Agravante pretende a obtenção de leito de UTI. A alegação do Agravante é no sentido de que se encontrava internado no Hospital Bom Jesus de Águas Lindas/GO, em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferido para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou ainda que o Autor não se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Assim, apesar do Juízo de origem ter deferido a antecipação de tutela para o fim de determinar a imediata inclusão da parte autora na CRIH, bem como que proceda a internação do Agravante em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público, com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), A alegação do Agravante é no sentido de que a espera no sistema de regulação é inadmissível, vez que o estado de saúde do Agravante é gravíssimo, motivo pelo qual pleiteia a imediata disponibilização em seu favor de leito de UTI. Contudo, após contato da assessoria deste Juízo com a Central de Regulação, este órgão informou que o paciente JOSÉ MACIEL TAVARES (...) “foi removido do Hospital Municipal Bom Jesus para o Hospital Regional de Ceilândia no dia 10/10/2023, não tendo indicação de UTI, conforme anotações clínicas feitas em prontuário eletrônico no mesmo dia, onde permanece internado. Tampouco houve solicitação de UTI a esta Central pelo próprio HRC”. Intimada a se manifestar, a Defensoria Pública, patrocinadora dos interesses do Agravante, confirmou a melhora no estado de saúde do Agravante, informando a desistência do recurso em razão da perda de seu objeto. Diante do exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas ante a gratuidade judiciária que ora defiro ao Agravante. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator